Tribunal: TJSP
Processo: 1016508-39.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Recurso inominado. Hipótese de cabimento do recurso de apelação. Erro material. Aplicabilidade do princípio da instrumentalidade. Art. 283 do CPC. Preenchimento dos requisitos para o conhecimento do recurso. Recebimento do recurso e processamento como apelação. Delegada de Polícia que pretende a condenação da requerida ao pagamento das diferenças entre o seu cargo e

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Recurso inominado. Hipótese de cabimento do recurso de apelação. Erro material. Aplicabilidade do princípio da instrumentalidade. Art. 283 do CPC. Preenchimento dos requisitos para o conhecimento do recurso. Recebimento do recurso e processamento como apelação. Delegada de Polícia que pretende a condenação da requerida ao pagamento das diferenças entre o seu cargo e o de classe superior. Autora que é delegada de polícia de 3a classe e se encontra lotada na 1a Delegacia de Defesa da Mulher, de 1a classe. Direito à percepção das diferenças reconhecido. Diferença que deve ser calculada entre a sua classe e a classe superior em que atua. Sentença reformada em parte. Recurso da autora provido e negado provimento ao recurso da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.